Tribunal: STF
Processo: HC 194524
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Ademilson Alves da Silva, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 381.563/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    Consta dos autos que o paciente foi punido pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Marília/SP, em 20/5/2014, por ter praticado falta disciplinar de natureza grave, determinando-se a elaboração de novo cálculo para fins de e progressão prisional e a perda de 1/3 dos dias remidos (doc. 8, e-STJ p. 9). 
    Ante a deficiência da instrução do “writ”, determinei a intimação da Defensoria Pública da União para que prestasse assistência ao paciente e providenciasse as peças indispensáveis ao exame da pretensão.(Doc. 10).
    A Defensoria Pública da União reitera o indevido enquadramento da conduta do paciente nas hipóteses previstas no art. 50 da LEP.
    Requer “a concessão da ordem para que sejam reformadas as decisões prolatadas pelas instâncias anteriores, afastando-se a falta grave reconhecida em desfavor do paciente e os efeitos dela decorrentes” 
    É o relatório.
    Decido.
    Como visto, a impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 381.563/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14) 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, registro a conclusão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro acerca da pretensão da defesa:
    “No caso dos autos, o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Marília/SP reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, ao fundamento de que (e-STJ fls. 40/41): 
    Ouvido o sentenciado, afirmou que não são verdadeiros os fatos a ele imputados. Acrescentou que sua convivência naquela unidade era insustentável. Todavia, ouvido agentes de segurança, por unanimidade, declararam que o sindicado agiu de forma insolente, desrespeitosa e agressiva, ameaçando-os (fls. 19/21). Assim sendo, da maneira como agiu, incidiu em juízo de reprovação de conduta porque violou as regras assumidas para o cumprimento da pena. 
    O Tribunal de origem, por sua vez, negou provimento ao agravo em execução interposto pelo ora paciente e manteve a decisão de primeiro grau, consignando, para tanto, que (e-STJ fls. 55/58): 
    “Instaurada a sindicância administrativa, o agravante foi ouvido na presença de advogado da FUNAP, negando os fatos, declarando que não dirigiu palavras ofensivas aos agentes penitenciários (fls. 22). Em depoimento prestado às fls. 19, o agente penitenciário Neis Calixto Borges Jr, declarou que na data dos fatos acompanhava o retorno de atendimento do sentenciado Ademilson Alves da Silva para a cela 01, do Pavilhão do Seguro Pessoal. Ao ser recolhido em sua cela, Ademilson passou a agir de forma agressiva, insolente e desrespeitosa, e também lhe disse as seguintes palavras: “...você tá achando que eu vou ficar nessa cadeia de merda! Vai pagar pra ver? Vou botar fogo nessa desgraça de cadeia! Aí quero ver se não me mandam embora desse inferno, cambada de cuzão”...”. No mesmo sentido foram os depoimentos dos agentes penitenciários Wladimir Aparecido Pascoalato (fls. 20) e Arlei Soares dos Santos (fls. 21), corroborando os fatos narrados pelo agente Neis Calixto Borges Jr. Com efeito, restou induvidosa e coerente a conduta do agravante, em razão dos depoimentos coesos e harmônicos dos agentes de segurança penitenciária. Cumpre frisar, por necessário, que a prova calcada em depoimentos de agentes penitenciários é bastante ao reconhecimento da infração disciplinar, mesmo porque, no caso dos autos, não há sequer indícios de que tivessem os agentes penitenciários interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o agravante. Como se sabe, inquestionável a validade dos depoimentos prestados por agentes policiais ou penitenciários. Consoante a legislação vigente, tais agentes, como toda e qualquer pessoa podem servir como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. [...] Com efeito, verifica-se dos autos que a oitiva dos agentes ocorreu na presença de advogado, tendo este plena condição de se manifestar, fosse mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações que entendesse relevantes. Assim, não houve a produção de contraprova a desmerecer os depoimentos dos agentes penitenciários, que zelam pela ordem e disciplina da unidade prisional e não tem qualquer interesse em prejudicar o agravante. A conduta do agravante restou devidamente tipificada no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da LEP, que considera falta disciplinar de natureza grave o desrespeito a servidores da unidade prisional, além disso, seria possível enquadrar a conduta do agravante também no artigo 52 do mesmo diploma legal, em razão da prática de fato previsto como crime doloso, consistente em desacato, restando patente a prática da indisciplina de natureza grave. Oportuno trazer à colação trecho do judicioso parecer da douta Promotora de Justiça oficiante em 1º Grau, verbis: 
    “Assim, ao contrário do sustentado pela D. Defesa, restou devidamente comprovada nos autos a ocorrência da falta grave noticiada, não sendo, nem de longe, desprezível a conduta praticada, visto que completamente avessa à idéia de disciplina que deve imperar no interior dos estabelecimentos prisionais, tudo a fim de se garantir a manutenção da ordem e o correto cumprimento das reprimendas impostas. “Aliás, acolher-se a tese proposta pela Douta Defesa significaria instalar-se o caos no sistema penitenciário, vez que deve o agravante cumprir e permitir que se cumpram as ordens, não se lhe abrindo oportunidade de agir conforme sua própria vontade” (fls. 153). 
    Assim, foi bem reconhecida a falta disciplinar aplicada ao sentenciado.
    Nessas circunstâncias, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem de ofício, na medida em que, na forma como descrita pelas instâncias ordinárias a conduta praticada pelo paciente se enquadra àquela tipificada no art. 50, VI, da Lei de Execuções Penais, a saber: 
    Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...] 
    VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. 
    Art. 39. Constituem deveres do condenado: 
    [...] II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se 
                            [...]
    O Julgado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem. Pelo contrário, mostra-se devidamente fundamentado o convencimento formado.
    Com efeito, verifica-se as instâncias ordinárias, analisando as provas dos autos, consignaram fundamentadamente o cometimento de falta grave pelo paciente, consistente no comportamento insolente e agressivo do paciente em relação aos agentes penitenciários, os quais foram ameaçado pelo reeducando. 
    O Superior Tribunal de Justiça, valendo-se dos elemento veiculados nos autos chancelou as conclusões anteriores, entendendo configurada a falta grave descrita no art. 50, inciso VI da LEP, isto é, inobservância dos deveres do condenado, entre os quais o dever de obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.
    Além disso, de acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente